Tribunal: STF
Processo: Rcl 92516
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

1. Trata-se de reclamação constitucional na qual os reclamantes argumentam descumprimento da Súmula Vinculante 14 desta Corte e pleiteiam seja lhes dado acesso ao menos à decisão da prisão temporária decretada contra eles há mais de vinte dias. Trazem, com a inicial, cópia da liminar negada pelo TJSP em writ de habeas corpus interposto em 23/03/2026.

2. A Reclamação merece provimento.

3. A situação é cristalina e, com os documentos já trazidos pela parte, dispensa pedido de informações e qualquer revolvimento. Assim, o feito está em condições de julgamento, nos termos dos arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF.

4. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.
5. É o que se tem no presente caso, com descumprimento da Súmula Vinculante 14. 

6. Verifica-se que, em autos que tramitam em segredo de justiça na primeira instância, os reclamantes  tiveram a prisão temporária decretada no início de março, de forma que já transcorreu tempo mais que suficiente para que tivessem tido acesso, no mínimo, ao decreto prisional, independentemente de pleitos outros deles envolvendo o acesso às investigações, aqui não tratados.

7. A garantia do conhecimento acerca da razão pela qual se foi preso, ou se teve a prisão decretada, é essencial e inerente ao Estado de Direito, conquista histórica ligada à evolução dos Direitos Humanos em países democráticos, garantia essa também indissociável do direito à defesa e até mesmo para o debate em sede de habeas corpus quanto à legitimidade do mérito do decreto. 

8. Não à toa, é possível, e até recomendável, que diferentes cautelares sejam pleiteadas separadamente, de forma que, à medida da ocorrência dos respectivos cumprimentos, possam ser apensadas e ter os sigilos levantados pelo respectivo exaurimento ou fim da pendência.

9. Esclarece-se, por óbvio, que o acesso dos investigados à inteireza dos autos e à investigação não é objeto desta Reclamação e, tudo está a indicar, foi negado, por ora, com acerto pela origem.

10. Ante o exposto, dou provimento à Reclamação e determino ao juízo da primeira instância (Vara Regional das Garantias da 10ª Região Administrativa do TJSP - Sorocaba) que forneça à defesa cópia do decreto prisional contra os reclamantes. 

11. Outrossim, inclusive para efeito de eventual decisão acerca de perda total ou parcial de objeto, comunique-se a eminente Relatora do habeas corpus  2072402-40.2026.8.26.0000 pendente na 11ª Câmara Criminal do TJSP, com cópia desta.

12. Ciência à PGR.

13. Providencie a Secretaria a expedição do necessário e, seguir, certifique-se o trânsito e arquive-se.

Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente